Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718618-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: CLEBER FERREIRA SANTOS 05302524147 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheque. A execução foi suspensa por um ano em 20/11/2017, diante da não localização de bens penhoráveis. A apelante alega que não houve inércia e pleiteia a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para cobrança de cheque sem força executiva é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e a Súmula n. 503 do STJ, corroborada pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 628 da mesma corte. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material. 5. No caso, consoante o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano em 20/11/2017. Após esse período, em 20/11/2018 iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, findando-se em 20/11/2023, prorrogado para 10/04/2024, devido à suspensão prevista pela Lei no 14.010/2020. 6. As diligências requeridas pela exequente, sem efetiva constrição patrimonial, não são aptas a interromper o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis. 2. Requerimentos de diligências infrutíferas, sem efetiva citação ou penhora, não interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; Lei 14.010/2020, art. 3o; CC, art. 206, § 5o, inciso I; Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 503; STJ, Temas Repetitivos ns. 568 e 628; STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018; TJDFT, Acórdão 1805322. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, e 206-A do Código Civil, sustentando que não ocorreu a prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível alterar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que tange ao apontado malferimento aos artigos 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, e 206-A do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016